Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INDENIZATÓRIA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INOVAÇÃO RECURSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVADO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do DISTRITO FEDERAL ao pagamento de danos morais motivados pelo alegado erro médico.
2. É vedado pelo ordenamento jurídico vigente suscitar, em segunda instância, tese recursal não discutida na instância anterior em momento oportuno, sob pena de configurar supressão de instância.
3. Os elementos probatórios anexados aos autos demonstram que em todas as oportunidades em que compareceu à unidade de saúde o filho da autora foi prontamente atendido e examinado por médico habilitado, sendo-lhe prescrita medicação compatível com o quadro clínico apresentado e com os sintomas descritos pela genitora.
4. Diante da inexistência de falha na prestação do serviço público de saúde, não há se falar em responsabilização civil do Estado.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.